Tribunal: STF
Processo: ARE 1493698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE NEGOU A ORDEM E QUE DEVE SER MANTIDA.



    1. De saída, pode-se ressaltar que a Lei Estadual nº 2.657/96, ao tratar do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, em consonância com disposto no CTN a respeito da obrigação tributária acessória (artigos 96 e 113), prevê as hipóteses de desativação da inscrição de contribuinte, além de outorgar ao Secretário de Fazenda o poder de regulamentar as obrigações relativas ao cadastro estadual.



    2. Nesse liame, foi editada a Resolução SEFAZ nº 720/2014 que dispõe sobre os requisitos de manutenção da inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS, sob pena de declaração de impedimento ou cancelamento.



    3. No caso dos autos, após ter sido excluída do regime simplificado de tributação, a sociedade autora ficou submetida ao disposto na referida resolução, razão pela qual a exigência da fiscalização fazendária quanto ao cumprimento das obrigações acessórias revela-se presumidamente legal.



    4. Deste modo, não se vislumbra equívoco na atuação fiscalizatória que exigiu a regularidade do livro eletrônico que, frise-se, é exigido de todos os demais contribuintes. Assim, a recusa em cumprir a obrigação acessória prevista na legislação tributária justifica a atuação preventiva das autoridades fiscais, em especial a suspensão do cadastro do contribuinte.



    5. Destarte, conforme assinalado na sentença, não restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo da empresa impetrante quanto à ilegalidade do ato de desenquadramento, sobretudo, quando a própria parte admitiu não ter cumprido com todas as exigências legais para permanecer na modalidade SIMPLES.



    6. Ademais, o artigo 32 da Lei Complementar nº 123/06 estabelece que os efeitos da exclusão postergam aos exercícios posteriores, não sendo automático o reenquadramento, portanto, competia a empresa impetrante recompor sua escrituração e recolher os impostos, o que não foi feito.



    7. Assim, restou correto o ato administrativo de exclusão e permanência prevista na legislação que conduz o tema, apartando, então, a tese de ilegalidade do ato.



    8. A manifestação da Procuradoria de Justiça foi no sentido de negar provimento ao recurso.



    9. Precedente deste Tribunal. Mantença do julgado. Recurso a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar objetivando a reativação da inscrição estadual da Impetrante, ora Apelante, no CAD-ICMS, bem como seu credenciamento no sistema de emissão de NFC-e.



    Sustentou, em resumo, ter sido excluída do SIMPLES por decisão no PAT nº E-04/002/669/2017 e ainda lhe foi exigida a apresentação de arquivo DECLAN-IPM e EFD ICMS/IPI, o que seria ilegal, já que constituiria imposição de confissão de dívida, tendo em vista que se trata de ICMS que é lançado por homologação e que não foi respeitado o devido processo legal, pois a empresa não pode exercer sua atividade, eis que não pode emitir nota fiscal, estando com seu direito líquido e certo ameaçado. [...]



    De saída, pode-se ressaltar que a Lei Estadual nº 2.657/96, ao tratar do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, em consonância com disposto no CTN a respeito da obrigação tributária acessória (artigos 96 e 113), prevê as hipóteses de desativação da inscrição de contribuinte, além de outorgar ao Secretário de Fazenda o poder de regulamentar as obrigações relativas ao cadastro estadual. [...]



    No caso dos autos, após ter sido excluída do regime simplificado de tributação, a sociedade autora ficou submetida ao disposto na referida resolução, razão pela qual a exigência da fiscalização fazendária quanto ao cumprimento das obrigações acessórias revela-se presumidamente legal.[...]



    No mesmo sentido, pode-se citar o parecer da Procuradoria de Justiça estabelecendo que: “(...) caberia à empresa impetrante demonstrar e comprovar que sanou os vícios, através da apresentação da documentação regularizada. Caberia, ainda, à apelante o preenchimento dos requisitos para o reenquadramento no sistema do SIMPLES, bem como a realização de nova opção pelo regime diferenciado de tributação, o que não foi feito. Mister frisar que o reenquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional não é automático. Uma vez ultrapassado o prazo de exclusão, cabe à empresa interessada efetuar novamente a opção pelo regime e se submeter às condições previstas na LC 123/2006 para obter o benefício.(...)” (indexador 0499).



    Assim, não obstante o constructo tecido na apelação, não assiste razão à empresa recorrente.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.109.663/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/05/2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.996/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/09/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente